Tribunal: TJMT
Processo: 1016242-88.2024.8.11.0003
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016242-88.2024.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LUCELIA FEITOSA CENTURION - CPF: 869.339.731-15 (EMBARGANTE), FRANCIELE DOS REIS MACHADO SANTOS - CPF: 024.710.311-02 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (EMBARGADO), RONALDO FRAIHA FILHO - CPF: 096.468.586-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DA DOLOSIDADE DA CONDUTA E À REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES
.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por LUCÉLIA FEITOSA CENTURION contra acórdão que desproveu seu Recurso de Apelação, sustentando a existência de omissões relevantes no julgado. A embargante alegou ausência de manifestação expressa quanto à análise da existência de dolo na sua conduta, requisito para aplicação da multa por litigância de má-fé, e quanto à impossibilidade de revogação do benefício da justiça gratuita como forma de sanção. Requereu, ainda, o prequestionamento de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao não analisar expressamente a existência de dolo na conduta da parte embargante, fundamento necessário à caracterização da litigância de má-fé; (ii) estabelecer se houve omissão na apreciação da alegada inviabilidade de revogação da gratuidade da justiça como sanção por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado incorre em omissão ao deixar de se manifestar sobre a existência de dolo na conduta da embargante, elemento essencial para caracterização da litigância de má-fé, conforme exigência do art. 80 do Código de Processo Civil.

4. Também se verifica omissão quanto à análise do argumento da embargante de que não seria possível revogar a gratuidade da justiça como forma de sanção, o que compromete a completude do julgado.

5. A integração do acórdão, sem efeitos infringentes, é medida necessária para sanar tais omissões, reconhecendo que a repetição de ação idêntica a outra já transitada em julgado caracteriza litigância de má-fé, sendo admissível, nesse contexto, a revogação do benefício da gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos acolhidos sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

1. A omissão quanto à análise do elemento subjetivo (dolo) da conduta da parte compromete a validade da imposição de multa por litigância de má-fé.

2. A revogação do benefício da justiça gratuita é admissível quando demonstrado o uso abusivo do direito de ação com reiteração artificial de demandas já julgadas.

3. A repetição de ação com identidade de partes, causa de pedir e pedidos, já objeto de decisão anterior com trânsito em julgado, caracteriza litigância de má-fé.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por
LUCÉLIA FEITOSA CENTURION
, alegando necessidade de aclaramento do acórdão de ID.
276373864, que desproveu, por unanimidade, seu Recurso de Apelação.

A parte Embargante, em suas razões (ID. 278112858
), alega que o acórdão limitou-se a reconhecer a repetição da ação como fundamento para aplicação da multa, mas não analisou expressamente se a conduta da parte embargante foi dolosa. A autora é pessoa leiga, idosa e hipossuficiente, circunstâncias que afastam, ao menos em tese, qualquer presunção de má-fé. A omissão na análise desse ponto compromete a própria legalidade da penalidade imposta.

Aduz que o v. acórdão também deixou de se manifestar sobre ponto relevante levantado no recurso, qual seja: a inviabilidade de se revogar o benefício da justiça gratuita como forma de sanção pela suposta prática de litigância de má-fé.

Requer seja prequestionada a Constituição Federal: arts. 5º, incisos XXXV, LIV e LV; Código de Processo Civil: arts. 80, II e III; 81, §2º; 489, §1º, VI; 1.022 e 1.025; STJ: REsp 1.989.076/MT, REsp 1.663.193/SP, AgInt no REsp 1.777.876/DF.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A omissão
representa a falta de manifestação expressa sobre algum “ponto” (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal.

No caso existe necessidade de suprimento do acórdão embargado, uma vez que este deixou de analisar aspectos relevantes à adequada resolução da celeuma recursal.

Retifico a decisão para integrar o acórdão embargado nos seguintes termos:

“(...)

No que tange à conduta da autora e apelante, a qual resultou em sua condenação por litigância de má-fé, verificou-se, no curso da demanda, que a causa de pedir se fundamenta na mesma questão já apreciada nos autos de n. 1038395-52.2023.8.11.0003, repetindo-se a narrativa, os fundamentos e os pedidos anteriormente deduzidos.

Tal procedimento configura litigância de má-fé, ao se intentar obter, em nova ação, benefício fundado em matéria já alcançada pelos efeitos da coisa julgada.

Os deveres de lealdade e boa-fé processual constituem pilares da Justiça e obrigações impostas às partes, conforme dispõe o art. 77, incisos I e II, do Código de Processo Civil, não podendo o Poder Judiciário desconsiderá-los quando restarem evidenciadas suas inobservâncias, como ocorre na hipótese dos autos.

Quanto à alegada impossibilidade de revogação do benefício da justiça gratuita como forma de sanção, ressalta-se que tal medida é plenamente admissível.

Constatando-se que a parte alterou a verdade dos fatos e tentou induzir o Juízo a erro, com o intuito de obter vantagem indevida, impõe-se a manutenção da multa por litigância de má-fé, bem como a revogação do referido benefício, diante do uso abusivo do direito de ação em contexto de demandas predatórias (artificiais), conduta manifestamente incompatível com a gratuidade da justiça..”

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração para suprir a omissão e integrar o acórdão embargado, sem efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025